Tribunal: TJDFT
Processo: 0705004-53.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0705004-53.2020.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: EDVALDO PEREIRA DE SOUSA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o Embargante, por meio da Defensoria Pública, para manifestar-se acerca da certidão ID 26435572, no prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 14 de junho de 2021. Antônio Fernandes da Luz Juiz de Direito